Tribunal: STF
Processo: RHC 272092
Classe: RHC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Recurso ordinário em habeas corpus. Furto qualificado pelo rompimento de obstáculo. Alegada nulidade por ausência de laudo pericial. Dosimetria. Ato tido como coator parametrizado com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Revolvimento de fatos e provas. Impossibilidade. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento. 

Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Daniel dos Anjos contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que denegou a ordem no HC  1.068.955/SC (evento 46).

O recorrente foi condenado à pena de 1 ano e 4 meses, em regime inicial aberto, pela prática do crime de furto qualificado tentado, tipificado no art. 155, § 4º, I, c/c o art. 14, II, do Código Penal  (eventos 17 e;  18, fls. 1-9).

No presente recurso ordinário, a defesa sustenta a impossibilidade de manutenção da qualificadora do rompimento de obstáculo diante da ausência de exame pericial. Aduz que, em se tratando de crime que deixa vestígios, não é possível suprir a prova pericial por prova testemunhal, fotografias ou confissão espontânea, salvo quando demonstrado o desaparecimento dos vestígios, o que não teria ocorrido no caso concreto. Argumenta que “não há dúvidas que o crime deixou vestígios e, para incidir a qualificadora de rompimento de obstáculo, é indispensável a realização do exame pericial”. Requer o afastamento da qualificadora de rompimento de obstáculo (evento 55).

O Ministério Público Federal opina pelo não provimento do recurso ordinário em habeas corpus (evento 79). 

É o relatório. Decido.

Extraio do acórdão recorrido (evento 46): 

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRETENSÃO DE REVISAR A CONDENAÇÃO IMPOSTA E MANTIDA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INADMISSIBILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL MANIFESTO. AUSÊNCIA. FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. PRESCINDIBILIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA, EM CARÁTER EXCEPCIONAL, QUANDO CABALMENTE COMPROVADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA. PRECEDENTES. 
Ordem denegada.”

O Superior Tribunal de Justiça, em análise do writ, destacou a impossibilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, assim como a prescindibilidade de laudo comprobatório do rompimento de obstáculo quando outros elementos demonstrarem a presença da qualificadora (evento 46):

“(...)
De início, verifica-se que a impetração não prospera, visto que esta Corte já assentou posicionamento no sentido de que é vedada a utilização do habeas corpus como substitutivo de recurso ordinário ou especial, salvo em casos de flagrante ilegalidade (HC n. 804.906/SP, Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJe 17/12/2024) . Afora isso, não se verifica a ocorrência de constrangimento ilegal que justifique a superação do óbice constatado. 
Com efeito, segundo o pacífico entendimento desta Corte, embora o laudo pericial seja a prova técnica ideal para a comprovação do rompimento de obstáculo, a sua ausência não impede o reconhecimento da qualificadora quando existirem outros elementos probatórios que a demonstrem de forma cabal.
(...)
No caso concreto, as provas colhidas – depoimentos testemunhais e fotografias do local do delito – são suficientes para demonstrar, de forma inequívoca, a ocorrência do rompimento de obstáculo, o que torna prescindível a realização de perícia técnica, conforme asseverou o Tribunal a quo (fl. 385):
Assim sendo, a produção de laudo pericial é dispensável para a configuração do rompimento de obstáculo, quando presentes outros elementos probatórios capazes de atestá-la, exatamente como nos autos. 
No caso concreto, o arrombamento resultou amplamente demonstrado pela prova oral, uma vez que todas as testemunhas foram uníssonas ao confirmar que o cadeado e a janela do contêiner foram rompidos para viabilizar a subtração dos bens. 
Como se não bastasse, consta nos autos registro fotográfico do local, corroborando a narrativa testemunhal (processo 5029166-60.2021.8.24.0018/SC, evento 1, FOTO1).
Diante desse contexto, não há qualquer dúvida quanto à configuração da qualificadora do rompimento de obstáculo, sendo prescindível a realização de exame pericial diante da robustez da prova oral e documental já produzida. 
Como visto, o acórdão impugnado se encontra em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
Ante o exposto, denego a ordem.”

Desse modo, o ato dito coator não diverge da jurisprudência desta Corte no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).

Ademais, a Corte Superior reputou inviável o afastamento da qualificadora de rompimento de obstáculo, à consideração de que “no caso concreto, as provas colhidas – depoimentos testemunhais e fotografias do local do delito – são suficientes para demonstrar, de forma inequívoca, a ocorrência do rompimento de obstáculo, o que torna prescindível a realização de perícia técnica, conforme asseverou o Tribunal a quo” (evento 46, fl. 2).

Anoto, mais uma vez, que o ato apontado como coator está parametrizado com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Nessa linha, destaco a orientação desta Corte Suprema, no sentido de que “As instâncias anteriores reconheceram a qualificadora pelo rompimento de obstáculo no crime de furto forte na confissão do Recorrente, no testemunho dos policiais e nas imagens das câmeras de vigilância. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores, quanto à aplicação da qualificadora prevista no art. 155, §4º, I, do Código Penal, imprescindível o revolvimento de fatos e provas, para o que não se presta a via estreita do habeas corpus” (RHC 208.086 AgR/SC , Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 08.03.2022); “Ato coator parametrizado com a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido da possibilidade de reconhecimento da qualificadora de rompimento de obstáculo no delito de furto por outros elementos de prova, quando as circunstâncias do caso não permitem o exame pericial” (HC 202.905 AgR/RS, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 21.09.2021).

Presente o contexto, para concluir em sentido diverso quanto à tese defensiva, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Esta Suprema Corte já assentou que “’a ação de habeas corpus – de caráter sumaríssimo – constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal’ (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 19.12.2012)”. (HC 237.184 AgR/DF, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 13.3.2024); “A dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a fixação do quantum a ser aplicado para as causas de diminuição e exasperação da pena não são passíveis de aferição na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso.”. (HC 240.046 AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 20.5.2024).

Por fim, ressalto que é inviável a reavaliação das premissas fáticas soberanamente consolidadas nas instâncias ordinárias sobre aspectos discricionários da dosimetria da pena. A jurisprudência desta Suprema Corte orienta-se no sentido de que “A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático e probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Nesse sentido, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence).” (HC 231.752 AgR/RO, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 18.10.2023); “A dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a fixação do quantum a ser aplicado para as causas de diminuição e exasperação da pena não são passíveis de aferição na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso.”. (HC 240.046 AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 20.5.2024).

Inexistente, pois, manifesta ilegalidade ou arbitrariedade no ato hostilizado passível de correção na presente via. 

Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).

Publique-se.

Brasília, 18 de maio de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente